Tribunal: TJDFT
Processo: 0030826-83.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPLEMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prescrição da pretensão da execução decorrente do inadimplemento de obrigação estampada em cheque ocorre em 6 (seis) meses, prazo que se conta a partir do término daquele estipulado para a apresentação da cártula (arts. 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985).
2. De acordo com a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da pretensão.
3. O artigo 206-A do Código Civil prevê que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção, observado o disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil, que trata das hipóteses de suspensão da execução.
4. A prescrição intercorrente é implementada, após o ajuizamento da execução, quando há inércia do exequente que não adota providências efetivas em direção à satisfação do seu crédito.
5. Além disso, conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.769.201/SP, (Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 20/3/2019), consuma-se a prescrição, ainda que não haja inércia, pois também decorre de fato objetivo, qual seja, o decurso do tempo sem a localização de bens penhoráveis.
6. O artigo 921 do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem localizados bens penhoráveis, interregno no qual também estará suspenso o pazo prescricional.
7. Transcorrido tal prazo de suspensão, volta a correr automaticamente o prazo para fins de contagem da prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do mesmo dispositivo legal.
8. Observado que, após o transcurso do prazo de suspensão do processo, a exequente não logrou obter a satisfação do crédito dentro do prazo previsto no artigo 59 da Lei n. 7.357/1985, correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
9. Implementada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, tem lugar, pelo princípio da causalidade, a fixação de honorários advocatícios em desfavor do devedor.
10. Julgamento conjunto. Agravo interno e apelação parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada.